Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, negando provimento a agravo interno, manteve a decisão de extinção de ação monitória, sem resolução de mérito, em virtude do falecimento da parte ré ocorrido em data anterior à citação. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 110 e 313, § 2o, I, do CPC, defendendo a suspensão do feito para regularização do polo passivo, além de invocar os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de vício de omissão ao confirmar a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida (legitimidade passiva) e falta de interesse processual; e (ii) se a via aclaratória é idônea para a rediscussão de teses jurídicas e prequestionamento explícito de dispositivos legais quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para a mera rediscussão da matéria decidida ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O falecimento da parte ré em momento anterior à citação impede a formação válida da relação processual, tornando inaplicável a sucessão prevista no art. 110 do CPC e, consequentemente, a suspensão do feito, conforme o art. 313 do CPC, uma vez que a legitimidade passiva deve aferir-se ao tempo da propositura da demanda.
5. O interesse processual, sob o trinômio utilidade-necessidade-adequação, consoante o art. 17 do CPC, resta esvaziado quando, após prolongada tramitação e diligências infrutíferas, não se demonstra a existência de bens ou herdeiros capazes de conferir efetividade a eventual provimento satisfativo.
6. O dever de cooperação e a primazia do julgamento de mérito, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC, não autorizam o prosseguimento de demandas em que ausentes pressupostos processuais subjetivos essenciais ou em que se verifique a total ineficácia da tutela pretendida.
7. O magistrado não está compelido a refutar todos os argumentos ou mencionar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento, sendo o prequestionamento alcançado pela análise da matéria jurídica, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O óbito da parte ré ocorrido em data anterior à citação inviabiliza a formação da relação processual e afasta a aplicação do regime de sucessão processual e suspensão do feito. 2. A inexistência de vícios de integração no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito ou prequestionamento infraconstitucional.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXVIII e 93, IX; CPC, arts. 4o, 6o, 17, 110, 313, 485, VI, 932, III, 1.021, § 4o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020; TJDFT, Acórdão 1964896, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1745480, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/08/2023.